Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709756-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO MENDES CAMPOS IMPETRANTE: BRENO ABREU BRITTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A fim de evitar eventual supressão de instância, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (dias), se causa de pedir relativa à manifestação da vítima pela soltura do paciente, já foi apreciada na origem e em que termos, trazendo a respectiva prova aos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 22:19:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator